Tribunal: TJMT
Processo: 1008036-65.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008036-65.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCO DENIS GOUVEIA DE MORAIS - CPF: 838.954.261-72 (ADVOGADO), RUI CARLOS DIOLINDO DE FARIAS - CPF: 327.602.809-34 (AGRAVADO), WILSON ISAC RIBEIRO - CPF: 612.147.879-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IVANILDA CANUTO - CPF: 048.280.191-38 (AGRAVANTE), ROHDENORTE INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 14.931.349/0001-51 (AGRAVADO), RUI CARLOS DIOLINDO DE FARIAS - CPF: 327.602.809-34 (TERCEIRO INTERESSADO), BELIZA DIAS DE FARIAS COELHO - CPF: 005.735.881-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – DECISÃO QUE RECONHECEU O LITISOCÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR QUE A PARTE AUTORA CESSE DE IMEDIATO QUALQUER PUBLICIDADE DE NEGOCIAÇÃO E VENDA DOS TERRENOS NA ÁREA SUB JUDICE – APLICAÇÃO DO ART. 114, DO CPC -
PODER GERAL DE CAUTELA – POSSIBILIDADE - DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A situação dos autos constitui hipótese de litisconsórcio passivo necessário (art. 114, do CPC) e exige a participação no feito de todos os interessados, porquanto a sentença poderá causar reflexos em seus direitos.

Veja-se que o terceiro Rui Carlos Diolindo de Farias logrou êxito em comprovar que está na posse do imóvel em litígio, nomeado como depositário fiel em ação trabalhista.

Valendo-se do poder geral de cautela, pode o magistrado determinar, de ofício, providência que lhe pareça cabível e necessária ao resultado útil do processo (STJ, AgInt no AREsp 975.206/BA, Rela. Ministra Isabel Gallotti, Quarta Turma, Julgado em 27/04/2017).

No caso, a providência adotada se insere no poder geral de cautela do magistrado, com o fito de resguardar a efetividade do processo, notadamente quando houver fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da causa, lese o direito da outra.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por IVANILDA CANUTO em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Claudia/MT, nos autos da Ação de Usucapião no 1000231-83.2021.8.11.0101, movida em desfavor de RUI CARLOS DIOLINDO DE FARIAS e ROHDENORTE INDÚSTRIA DE MADEIRAS LTDA, que reconheceu o litisconsórcio passivo necessário de Rui Carlos Diolindo de Farias e deferiu a tutela de urgência em caráter antecipatório por ele pleiteada, determinando que a parte autora cesse de imediato qualquer publicidade de negociação e venda dos terrenos na área “Chácara 100”, inclusive a alienação dos lotes, retirando placas de venda caso existentes, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, bem como que se abstenha de ficar sobre os 40 m2 onde era o posto fiscal, sem adentrar sobre o restante do imóvel, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões, a recorrente alega que ficou demonstrado que a Agravante está em pleno exercício possessório da área total usucapida, tanto pelos documentos acostados, quanto pela defesa da sua posse – ação de Interdito Proibitório 1000693-40.2021.8.11.0101.

Aduz que o terceiro interessado não possui os pressupostos mínimos para figurar no polo passivo da Ação de Usucapião Extraordinário.

Assim, requer a concessão de liminar para conceder o efeito suspensivo sobre a decisão guerreada, a fim de se obstar os efeitos da decisão monocrática exarada.

No mérito, pugna seja dado provimento ao recurso, reformando a decisão agravada, para anular as restrições impostas ao exercício possessório de somente 40m2 da área e liberar o direito de dispor – vender lotes do seu empreendimento, cancelando todas as possíveis penalidades ali estipuladas, restabelecendo seu exercício possessório pleno, bem como, para excluir o terceiro interessado do polo passivo na modalidade de litisconsorte necessário por falta de pressupostos mínimos de legitimidade processual.

O pedido de liminar foi indeferido (ID 129174658).

Contraminuta de RUI CARLOS DIOLINDO DE FARIAS (ID 132459666).

Sem contraminuta de ROHDENORTE INDÚSTRIA DE MADEIRAS LTDA.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na origem, trata-se de AÇÃO DE USUCAPIÃO proposta por IVANILDA CANUTO em face de ROHDENORTE INDÚSTRIA DE MADEIRAS LTDA, alegando que reside no imóvel registrado na matrícula no 9.797, do CRI de Sinop/MT, de propriedade do requerido desde 23/10/2002, quando passou a ter a posse mansa e pacífica até o presente momento.

Declara que no imóvel rural estabeleceu sua residência junto com a família e passaram a morar no local após comprar com seu marido um ponto comercial que ali existia.

Por comportar-se com intenção de dona do local, permanecendo todo esse período em posse mansa e pacífica é que visa, com a presente ação, que seja reconhecida a usucapião do imóvel em seu favor.

Em sede de tutela cautelar, requereu a averbação na matrícula do imóvel no 9.797 da existência da presente ação, salientando que o perigo do dano se assenta no fato da requerida figurar como devedora em vários processos.

Ao analisar o pleito liminar, a Juíza a quo entendeu pela ausência dos requisitos do art. 300, do CPC, e indeferiu a tutela de urgência.

Compareceu aos autos o terceiro RUI CARLOS DIOLINDO DE FARIAS, argumentando que, devido a uma ação trabalhista que tramitou contra a empresa ROHDENORTE acabou sendo nomeado como fiel depositário do imóvel em litígio em 07/06/2002, desde quando exerce a posse mansa e pacífica do bem, inclusive arrenda o imóvel, desde 2018, para Antônio Lamperti.

Salienta que em 2021 tomou conhecimento que pessoas estavam invadindo o lote no. 100 e, posteriormente, soube da presente ação, que mesmo com indeferimento da liminar a parte autora está dividindo os lotes para vender.

Assim, por entender que qualquer decisão proferida nos autos da Ação de Usucapião impactará diretamente o seu direito e interesse, requereu sua inclusão no polo passivo da demanda como litisconsorte necessário ou assistente do réu.

Diante disso, também requer em sede de tutela de urgência para que seja determinado que a autora cesse de imediato qualquer publicidade de negociação e venda dos terrenos na área “Chácara 100” e para que a autora se abstenha a ficar sobre os 40 m2 sem invadir o restante da área, sob pena de aplicação de multa.

Quando da análise da petição, a Magistrada singular reconheceu o litisconsórcio passivo necessário de Rui Carlos Diolindo de Farias e determinou sua inclusão no polo passivo, bem como determinou sua citação para, querendo, apresentar contestação, no prazo legal.

Quanto ao pedido de tutela de urgência, entendeu pela presença dos requisitos do art. 300, do CPC, e determinou que a parte autora cesse de imediato qualquer publicidade de negociação e venda dos terrenos na área “Chácara 100”, inclusive a alienação dos lotes, retirando placas de venda caso existentes, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, bem como que se abstenha de ficar sobre os 40 m2 onde era o posto fiscal, sem adentrar sobre o restante do imóvel, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformada, a parte autora interpôs o presente agravo de instrumento, requerendo a reforma do decisum.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que o agravo de instrumento é um recurso “secundum eventos litis” e, portanto, o objeto cognitivo do juízo ad quem deve se limitar ao exame do acerto ou desacerto do que foi decidido pelo juízo a quo, não podendo extrapolar o seu âmbito para matéria estranha ao ato judicial vergastado, ainda que se trate de questão de ordem pública.

Em que pese a irresignação da agravante, verifica-se o acerto da decisão guerreada no que toca ao deferimento do pedido de inclusão de Rui Carlos Diolindo de Farias no polo passivo da demanda ante o evidente litisconsórcio necessário.

Isso porque a situação dos autos constitui hipótese de litisconsórcio passivo necessário e exige a participação no feito de todos os interessados, porquanto a sentença poderá causar reflexos em seus direitos.

Veja-se que o terceiro Rui Carlos Diolindo de Farias logrou êxito em comprovar que está na posse do imóvel em litígio, nomeado como depositário fiel em ação trabalhista.

O Código de Processo Civil disciplina, em seu art. 114, a obrigatoriedade do litisconsórcio:

“Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.”

Assim, considerando a natureza da demanda, far-se-á fundamental a inclusão do terceiro no polo passivo da lide.

No mesmo sentido, a doutrina de Sílvio de Salvo Venosa, esclarece a situação de forma clara demonstrando a relação de conflito:

"[...] A ideia básica é que o direito pessoal une dois ou mais sujeitos, enquanto os direitos reais traduzem relação jurídica entre uma coisa, ou conjunto de coisas, e um ou mais sujeitos, pessoas naturais ou jurídicas. O exemplo perfeito de direito pessoal é a obrigação, e o exemplo perfeito e acabado de direito real é a propriedade.” (VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: direitos reais, 3a ed. São Paulo, Atlas, 2003, p. 20)

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. OPOSIÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR ACOLHIDA. PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Tendo em vista que no pólo passivo da ação de usucapião há litisconsórcio necessário, determinado por força de lei, com citação ampla de terceiros interessados para contestar a ação, deve o co-réu defender-se contestando o pedido, não sendo cabível a intervenção de terceiros na modalidade oposição.” (TJ-MG, AC: 10471130014403001, Relator: Marcos Lincoln, 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/11/2021)

Nesta disposição de ideias, resta claro que, in casu, existe o conflito de interesses perante o bem imóvel, objeto da ação de usucapião, merecendo o acolhimento do pedido de ingresso nos autos, na qualidade de litisconsorte passivo necessário.

Quanto a esse “interesse”, fundamento autorizador da intervenção (legitimidade) de terceiro, há unanimidade a respeito de não se tratar de um interesse qualquer (patrimonial, econômico, teórico ou especulativo), mas, sim, de interesse jurídico, resultante do vínculo de interdependência, de coadjuvação entre a relação jurídica de que é titular o terceiro e aquela debatida nos autos do processo em que esse pretende ingressar.

Igualmente, quanto à tutela de urgência deferida, a decisão não comporta reparos.

A controvérsia submetida a exame cinge-se, portanto, em aferir a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência vindicada.

Como sabido, a tutela provisória de urgência é instituto que permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos pleiteados.

Sua concessão está condicionada, conforme disposto no artigo 300, do CPC, à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, devem estar presentes tanto a probabilidade de existência do direito, podendo este ser identificado mediante prova sumária, quanto o reconhecimento de que a natural demora em sua definição pela via judicial possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão.

No caso, em consonância com o entendimento a quo, verifico a presença dos requisitos, pois:

“
A probabilidade do direito e verossimilhança nas alegações restou caracterizada através dos prints da conversa com o advogado da parte autora que demonstram a intenção de venda de parte do imóvel, o que também se confirma da narrativa da inicial do interdito proibitório proposta pela autora em que menciona que estava dividindo a área com a intenção de lotear.

Destarte considerando que nestes autos se discute a posse da autora e que a tutela de urgência foi indeferida, há fundado receio na demora, pois uma vez vendido qualquer lote dentro do imóvel em litígio envolverá terceiros de boa-fé, gerando mais litígio sobre a área.

Assim, o perigo do dano irreparável se baseia nos prejuízos que poderá causar a autora com a venda de lotes pertencentes a Chácara 100, além de ser atitude ilegal que descumpre decisão anterior, pois ainda não se reconheceu a posse da requerente.
”

Noutro viés, é cediço que, valendo-se do poder geral de cautela, pode o magistrado determinar, de ofício, providência que lhe pareça cabível e necessária ao resultado útil do processo (STJ, AgInt no AREsp 975.206/BA, Rela. Ministra Isabel Gallotti, Quarta Turma, Julgado em 27/04/2017).

Neste diapasão, o Código de Processo Civil, atento a necessidade de efetividade processual, concede ao juiz poder geral de cautela, permitindo a adoção de medidas típicas ou atípicas com o fim de garantir a efetivação da tutela. Senão vejamos:

“Art. 297. O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória.

Parágrafo único. A efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença, no que couber.”

No caso, a providência adotada se insere no poder geral de cautela do magistrado, com o fito de resguardar a efetividade do processo, notadamente quando houver fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da causa, lese o direito da outra.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. NECESSIDADE DE GARANTIR A EFETIVIDADE DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. FIXAÇÃO E MAJORAÇÃO DE MULTA DIÁRIA QUE NÃO IMPEDIRAM O DESCUMPRIMENTO DA ORDEM. RECALCITRÂNCIA DO OBRIGADO. BLOQUEIO DE ATIVOS. POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. Conforme se depreende dos autos originários, mesmo a majoração da multa diária fixada não foi capaz de persuadir a requerida a cumprir a obrigação de custear o internamento domiciliar da autora, vez que, conforme já relatado, o descumprimento da ordem judicial se arrasta desde o mês de setembro de 2020. Neste diapasão, o Código de Processo Civil, atento a necessidade de efetividade processual, concede ao juiz poder geral de cautela, permitindo a adoção de medidas típicas ou atípicas com o fim de garantir a efetivação da tutela. Frise-se, por oportuno, que no caso dos autos encontra-se em jogo o direito à vida e à saúde da agravada. Cabe ao julgador, à vista das circunstâncias do caso concreto, aferir o modo mais adequado para tornar efetiva a tutela. Portanto, diante das especificidades do caso vê-se que o desfazimento da ordem de bloqueio é incabível, tendo em vista que, a uma, não se mostra excessivo tampouco incompatível com a obrigação e, a duas, configurou a ultima ratio para a garantia da efetividade da tutela de urgência. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 8013579-29.2021.8.05.0000, tendo como agravante HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA e agravada MARIA ELZA LIMA FERRAZ, Acordam os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.” (TJ-BA, Agravo de Instrumento no. 8013579-29.2021.8.05.0000, Relator: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR, Julgado em: 09/08/2021)

Ademais, não há prejuízo em, momentaneamente, fazer cessar qualquer publicidade de negociação e venda dos terrenos na área “Chácara 100”, pois essa medida resguardará o direito das partes, bem como evitará prejuízos a eventuais adquirentes do bem.

Com tais considerações, conheço do recurso aviado, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022